Tribunal: TJMT
Processo: 1004020-40.2019.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004020-40.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA BORDONE LTDA - CNPJ: 26.572.743/0001-20 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORDONE LTDA - CNPJ: 26.572.743/0001-20 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (EMBARGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O LOTEADOR E O MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À LOTEAMENTO IRREGULAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos no contexto de ação civil pública para a regularização do loteamento Jardim das Flores III. A embargante aduz a necessidade de prequestionamento para viabilizar futuros recursos aos Tribunais Superiores.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no presente caso.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ e STF afasta a necessidade de menção expressa a dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, o que se verifica no acórdão embargado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O prequestionamento de dispositivos constitucionais não exige a existência de omissão, obscuridade ou contradição, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/02/2020; STF, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004020-40.2019.8.11.0011

APELANTE: IMOBILIARIA BORDONE LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento opostos por
Imobiliária Bordone Ltda
em face do acórdão de ID n. 232719184, que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo
Município de Mirassol D’Oeste, Imobiliária Bordone Ltda. e Construtora Roberto Braga Ltda
., contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial,
para determinar que os Réus solidariamente regularizem, em prazo não superior a 2 (dois) anos, o loteamento denominado Jardim da Flores III, realizando as obras necessárias de infraestrutura no local
.

Em suas razões recursais (ID n. 235239182), a Embargante aduz, em síntese, que,
os embargos são necessários para fins de prequestionamento, evitando o obstáculo de eventual ausência de prequestionamento em futuros recursos.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento
.

Certificada a tempestividade recursal no ID n. 242820164.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Mirassol D ́Oeste no ID n. 238224181, pugnando pela rejeição dos embargos.

A certidão de ID n. 241604673 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões por parte da Construtora Roberto Braga Ltda e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No presente caso, a Embargante, embora invoque a necessidade de prequestionamento, não aponta, de forma clara e objetiva, a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Cumpre destacar que, para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são admitidos quando o julgador deixa de apreciar uma questão relevante para o deslinde da controvérsia, o que não é a situação presente.

Examinando os autos e o teor do acórdão embargado, constato que todas as questões relevantes à solução da lide foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, adequada e suficiente, o que afasta a tese de omissão ou obscuridade.

A sentença de primeiro grau foi mantida, com a devida apreciação de todos os argumentos apresentados pelas partes, especialmente no que tange à responsabilidade solidária dos réus para a regularização do loteamento, tendo o acórdão deixado claro os fundamentos pelos quais a apelação não foi acolhida. Em momento algum foi omitida a análise de questões relevantes ou constitucionais, de modo que a decisão abrangeu toda a matéria necessária para a solução do litígio.

O prequestionamento, como é sabido, não exige que a decisão mencione expressamente os dispositivos legais ou constitucionais que possam embasar recursos excepcionais. Basta que a matéria tenha sido debatida e analisada, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência consolidada no sentido de que o prequestionamento pode ser considerado implícito quando a decisão abarca a matéria necessária à interposição de recursos, ainda que não mencione expressamente os artigos ou dispositivos invocados.

Portanto, ainda que a Embargante tenha a pretensão de interpor recursos excepcionais, não há necessidade de que o acórdão embargado faça expressa menção a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais. A decisão atacada enfrentou de forma completa as questões jurídicas suscitadas, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos.

Conforme precedentes do STJ, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020
).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

Como se vê, a utilização de embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, sem a indicação de qualquer vício, é inadequada.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não podem ser manejados como um mecanismo para forçar o prequestionamento quando não existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. O Código de Processo Civil, ao delimitar as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, impôs uma barreira à sua utilização com fins exclusivamente protelatórios.

Com efeito, o uso reiterado e indevido de embargos declaratórios, especialmente sem a demonstração de qualquer vício na decisão, além de sobrecarregar o Judiciário, pode ser interpretado como uma conduta abusiva.

Ante o exposto, concluo que os embargos de declaração opostos pela Imobiliária Bordone Ltda. não apontam qualquer vício no acórdão embargado, tampouco configuram hipótese de prequestionamento obrigatório, razão pela qual,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024